Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e em repetição de indébito em virtude de cobranças indevidas. Recurso do autor visa a majoração da condenação em danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Telefonia e internet. A suspensão indevida da prestação do serviço de telefonia e internet, serviços considerados essenciais (Lei n. 9472/1997), enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator(a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora comprova os pagamentos em dia das faturas (ID 30553132), de forma que não se justifica a suspensão dos serviços durante o período de 30/03/2021 a 27/04/2021. Destaque-se que a ré poderia, com facilidade, resolver o problema causado pelo seu próprio sistema de processamento, enquanto a autora foi compelida a valer-se da via judicial para ver o reconhecimento do seu direito inconteste. Devida, pois, a indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz? (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, suspensão de serviços de telefonia, é fixada, em média, em R$ 2.000,00 (Acórdão 1384630, 07250962420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA); (Acórdão 1347437, 07079475520208070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, que se deu em contexto análogo ao dos fatos examinados nos precedentes supracitados. Sem demonstração de outros desdobramentos agravantes, não há respaldo para a majoração da condenação, no valor de R$1.000,00, que foi fixada de forma proporcional e adequada à extensão do dano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
V